Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR de não conhecimento. Rejeição. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATORIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
3. Constatando-se pela instrução processual que o agraciado com a gratuidade de justiça apresenta condições econômicas compatíveis com a concessão do benefício, a manutenção é medida que se impõe.
4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.